Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Réus, Evandro Ferreira de Carvalho e Outra, em face da r. decisão desta Relatoria (ID 68342205) que não conheceu da Apelação que eles interpuseram, por restar prejudicada em razão da perda do interesse recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 68527954), os Embargantes/Réus alegam, em resumo, a presença de erro material na r. decisão ora impugnada, uma vez que em nenhum momento afirmaram terem retirado objetos da área externa, mas, sim, utilizado uma caçamba para retirada de objetos do interior da residência. Aduzem que a sentença se baseou em prova inexistente, pois não há os documentos identificados pelos IDs 169448740 e 169448744, os quais foram citados para demonstrar a existência de materiais dispersos na área externa do imóvel, e tampouco foram juntados pela parte Autora qualquer vídeo ou foto comprovando tais alegações. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Contrarrazões do Embargado, pela rejeição do recurso integrativo e aplicação de multa por litigância de má-fé. (ID 69039443) É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa que os ora Embargantes interpuseram Apelação em face da r. sentença (ID 63113663) que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a promover a limpeza, higiene e organização da área externa do lote objeto da ação, inserido no Condomínio Autor. Os Réus/Apelantes noticiaram a contratação de uma caçamba para o descarte de objetos inúteis acumulados e, assim, desocupar a casa para fins de locação (ID 66661484). No documento de ID 68162662, o Apelado/Autor manifestou-se pela perda do objeto do recurso, com pedido de majoração dos honorários, em razão do cumprimento pelos Réus/Apelantes da obrigação firmada em sentença, qual seja, a remoção dos objetos que se encontravam na área externa do imóvel. Desse modo, restou evidenciada a perda de interesse recursal das partes Apelantes. De fato, da leitura da petição de ID 66661484, observa-se que os Embargantes/Réus informaram a contratação da caçamba para descartar os objetos inúteis acumulados que se encontravam dentro de casa, e não no quintal, pois, diante da internação do Réu Evandro e a necessidade de readequar o orçamento, a família se viu na contingência de desocupar a casa do Mangueiral para fins de locação. Entretanto, tal fato não altera a conclusão a que chegou esta Relatoria. Isso porque, além de os Apelantes terem inovado em suas razões, ao sustentarem que acumularam objetos dentro da casa e não no quintal (ID 66661484), eles não comprovaram a inexistência de entulho na área externa da casa, conforme alegam, tendo se limitado a apresentar fotos do interior da residência abarrotada de caixas de produtos, madeiras, papéis e papelões (ID 66661484 - págs. 2 a 4). O Condomínio Autor, por sua vez, confirmou o cumprimento da medida que almejava com o ajuizamento da presente ação, sendo crível que ela ocorreu no mesmo momento em que houve a desocupação dos entulhos do interior do imóvel. Acrescente-se que a Apelação apresentada pelos Réus se funda na inexistência da prova em que a sentença se baseou. Entretanto, diversamente do alegado pelos Embargantes/Réus, verifica-se que em 22/8/2023, com a petição inicial, foram juntadas fotos (ID 63113560) e vídeo (ID 63113561), em que é possível observar a lateral e os fundos do imóvel em questão com diversos materiais abandonados e vegetação alta. Assim, não procede a insistência dos Réus na tese de falta de comprovação das alegações da parte Autora e de que, por conseguinte, a sentença teria se baseado em prova inexistente, bem como de que o armazenamento seria apenas na parte interna do imóvel. Registre-se que a conduta dos Embargantes não se amolda ao disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, nem às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, tampouco há evidências de que tenha agido com dolo, visando a causar prejuízos ao Embargado. Por conseguinte, não há falar em aplicação de multa. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo dos Embargantes com o decidido, almejando, por meio dos embargos declaratórios, o reexame das matérias suscitadas. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator